Tribunal: STF
Processo: ARE 1500171
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, resumido na seguinte ementa (Doc. 15):



    EMENTA: Crime permanente. Invasão domiciliar. Simples denúncia anônima sem outros dados não é o suficiente para justificar o ato estatal de afastar a proteção constitucional do domicílio. Para se legitimar o adentramento pelo Estado é necessária a realização de diligências prévias que evitem o padrão da postura baseada no erro e no acerto porque este cenário tem a potencialidade de violar direitos fundamentais. A negativa do consentimento expressada em juízo pode ser infirmada pelos depoimentos contrários de testemunhas que atuam no flagrante desde que existam elementos outros demonstrando a anuência. 



    Recurso conhecido e provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Lucas de Oliveira Guimarães, foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal), posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, II, da Lei 10.826/2003) (Doc. 5).



    De acordo com a denúncia, (Doc. 3):



    No dia 14/01/2021, aproximadamente às 08h30, na Rua C 263, esquina com a Rua T-15, Condomínio Edifício Teodoro, apartamento 102, Nova Suíça, nesta capital, o denunciado Lucas de Oliveira Guimarães possuía sob sua guarda arma de fogo e acessórios, 01 (uma) pistola da marca Glock, calibre 9 mm, modelo 19, GEN 4, numeração WHD320, modificada com kit rajada e um silenciador, modificação das características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito. 



    Na mencionada data, horário e residência, o denunciado Lucas de Oliveira Guimarães possuía sob sua guarda, 01(uma) pistola da marca Glock, calibre ponto 380, numeração YLK900, com 02 (dois) carregadores com capacidade para 06 (seis) munições, 05(cinco) munições calibre 38 não deflagradas, 06 (seis) munições calibre ponto 380 não deflagradas, 04(quatro) carregadores para munição calibre 9 mm, da marca Glock, com capacidade para 31 (trinta e uma) munições, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. 



    Em data e local não precisos, o denunciado Lucas de Oliveira Guimarães adquiriu em proveito próprio 01(uma) pistola da marca Glock, calibre ponto 380, numeração YLK900, coisa que sabia ser produto de crime (furto) em desfavor do ofendido Maercio de Gois Portilho. 



    Extrai-se das investigações que, no dia dos fatos a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, onde apontou que na Rua C 263, esquina com a Rua T-15, Condomínio Edifício Teodoro, apartamento 102, Nova Suíça, nesta capital, um indivíduo chamado Lucas mantinha a posse irregular de 02 (duas) pistolas da marca Glock. 



    Uma equipe da Polícia Militar deslocou ao endereço, no apartamento os policiais foram atendidos pela senhora Ibia Aparecida de Oliveira Guimarães. Os policiais perguntaram por Lucas, a senhora Ibia informou que seu filho Lucas de Oliveira Guimarães estava dormindo na ocasião. 



    Com autorização da moradora do imóvel, os policiais adentraram no apartamento, dirigiram-se ao quarto do denunciado Lucas de Oliveira Guimarães, onde o perguntaram pelas armas de fogo. Lucas, por sua vez, confirmou que possuía a posse irregular de 02 (duas) pistolas. 



    Em sequência Lucas de Oliveira Guimarães encaminhou os policiais ao escritório do apartamento, no cômodo, embaixo de uma poltrona estava ocultas as armas de fogo e no armário do seu quarto foram apreendidas os carregadores, munições e o silenciador. 



    As armas foram apreendidas e o denunciado foi conduzido perante a autoridade policial. 



    No curso da investigação restou demonstrado que a pistola da marca Glock, calibre 9 mm, modelo 19, GEN 4, numeração WHD320 foi adulterada com mecanismo para deflagar projeteis de forma automática (kit rajada), além de ter sido apreendido um silenciador, assessório de uso restrito. 



    Enquanto a pistola da marca Glock, calibre ponto 380, numeração YLK900, restou demonstrado que fora adquirida como produto de furto pelo denunciado Lucas de Oliveira Guimarães, em desfavor da vítima Maercio de Gois Portilho. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, todavia, deu provimento ao apelo defensivo, “para absolver Lucas de Oliveira Guimarães das imputações reconhecidas na sentença com fulcro no artigo 386, inciso II, c/c artigo 157, § 1º (primeira parte), ambos do Código de Processo Penal, e artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República” (Doc. 14).



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão proferido pelo TJ/GO “violou o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. (Doc. 17)



    Nas razões recursais, afirma que “existiu autorização prévia dos moradores para o ingresso da força policial, o que resultou na confissão do agente quanto à manutenção em sua guarda de armas de fogo de uso permitido e de uso proibido de forma contrária à legislação, a apreensão do material e a prisão em flagrante do agente.”



    Aponta que, “De acordo com os fundamentos da sentença, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima pelo celular institucional da viatura com informações detalhadas a respeito do armamento em posse do acusado, a finalidade do uso criminoso e o endereço em que poderiam ser encontradas as duas pistolas Glock. Diante disso, o destacamento policial não teve dúvidas quanto à veracidade das informações”. 



    Aduz que, “Ao se dirigirem ao local, os policiais se depararam com o condomínio edilício no qual o acusado residia e tiveram a entrada autorizada por um morador que, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, franqueou o acesso dos agentes públicos até o apartamento do acusado. Já no apartamento, o ingresso foi autorizado pela própria genitora do réu, que na diligência ainda se queixou com os policiais sobre a delinquência do filho, não havendo margens para dúvidas quanto à legalidade da prisão em flagrante”. 



    Por fim, enfatiza que “Verifica-se claro erro de julgamento no acórdão recorrido porquanto seus fundamentos se aplicam às causas de ingresso forçado, regidos pelo Tema 280 deste Egrégio, não guardando relação com a causa exatamente em razão da comprovada autorização dos moradores ao acesso policial. No mesmo sentido, ao determinar que os policiais teriam aguardado na área externa do imóvel, é possível concluir que o Sodalício goiano não se referia ao apartamento do réu, mas a uma casa térrea, evidenciando ainda mais que o desfecho penal dado à causa pelo Tribunal goiano padece de erro de julgamento.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “restituindo-se a condenação definida em primeiro grau, devolvendo-se a vigência à Constituição da República, nos termos legais.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “a análise de eventual ofensa ao dispositivo constitucional apontado esbarra no óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos, notadamente, no que se refere a discussão acerca das fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio.” (Doc. 21)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência de mencionado óbice processual. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 23).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante os policiais tenham recebido denúncia de que o recorrido mantinha a posse irregular de duas pistolas em sua residência, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio.



    A propósito, cito trecho do acórdão proferido pelo Corte estadual, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 15):



    […]



    Consoante se observa da sentença atacada, ela parte da premissa que existiu a autorização da genitora do apelante para a entrada no domicílio, entretanto, como se constata do depoimento judicial, os policiais bateram na porte e entraram na casa sem que houvesse a autorização e adentraram na casa. Logo, a sentença afirma algo que foi negado pela própria ouvida em juízo. A sustentação na fé pública dos policiais tem o seu valor. Contudo, como agiram de forma extraordinária, na medida em que o adequado seria levar a notícia de que poderia existir armas no local para a apreciação do Poder Judiciário, com a representação de um mandado de busca e apreensão, a afirmação de que a mãe do apelante autorizou a entrada no domicílio deveria vir acompanhada de outras comprovações de tal consentimento. Os policiais ouvidos em juízo apenas disseram que subiram no apartamento após receberem notícia anônima sobre armas com o apelante e que houve a autorização. Por outro lado a defesas aponta contradições nas versões dos policiais, porquanto na fase inquisitorial relataram conversa com a mãe do apelante por interfone. Posteriormente, em juízo, modificaram a versão. Tal contraste trabalha a favor da tese defensiva. Vê-se, pois que a entrada dos policiais na residência somente se deu por notícia anônima sem que fossem feitas diligências posteriores para a confirmação dos fatos. A diligência posterior foi a invasão domiciliar. Com base exclusivamente em uma notícia por telefone por pessoa não conhecida os policiais agiram se dirigindo à casa invadida. Não existia investigação anterior, conhecimento sobre o apelante ou sequer houve uma apuração posterior à notícia anônima. De outro lado, a presença dos policias na porta da casa da mãe do acusado torna frágil a manifestação e o respeito à sua vontade no sentido da oposição aos atos de invasão. Conforme o direito e circunstâncias do fato (denúncia feita por pessoa não identificada nos autos e meras informações de fonte não identificada), não havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a invasão domiciliar. Repita-se: não houve a indicação de ter sido instaurado procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da abordagem, havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, estando ausente a razoabilidade para considerar que, por si só, meros parâmetros subjetivos, embasados em presunções ou suposições, desacompanhadas de outros elementos indicativos da ocorrência de crime possam justificar a conduta estatal. Não existem elementos seguros a legitimar o ingresso dos policiais no domicílio do acusado, pois mera notícia anônima não basta para configurar as fundadas razões exigidas para a busca domiciliar. Embora o crime de posse de arma seja permanente, é necessário que haja conhecimento minimamente seguro sobre o crime para se amparar o adentramento domiciliar e evitar a postura do erro e acerto e o consequente afronte aos direitos fundamentais. 



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio decorreu do recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o réu mantinha 2 pistolas em sua posse, dentro de sua residência. Os policiais que se deslocaram até o local e foram recebidos pela mãe do recorrido, que autorizou a entrada dos militares no imóvel. Após buscas no local, foram apreendidas: (a) “01 (uma) pistola da marca Glock, calibre 9 mm, modelo 19, GEN 4, numeração WHD320, modificada com kit rajada e um silenciador”; (b) “01(uma) pistola da marca Glock, calibre ponto 380, numeração YLK900, com 02 (dois) carregadores com capacidade para 06 (seis) munições, 05(cinco) munições calibre 38 não deflagradas, 06 (seis) munições calibre ponto 380 não deflagradas, 04(quatro) carregadores para munição calibre 9 mm, da marca Glock, com capacidade para 31 (trinta e uma) munições”; e (c) “01(uma) pistola da marca Glock, calibre ponto 380, numeração YLK900, coisa que sabia ser produto de crime (furto) em desfavor do ofendido Maercio de Gois Portilho”. 



    A propósito, cite-se o seguinte trecho da sentença condenatória, que bem descreve a dinâmica dos fatos (Doc. 5): 



    Preliminarmente, quanto ao argumento da Defesa de que violação da garantia constitucional e supralegal da inviolabilidade de domicílio, vislumbra-se que não procede. 



    Inexistem, nos autos, quaisquer elementos que ateste a violação alegada, pois, a instrução processual, ratificando os elementos indiciários, demonstrou que os policiais, após receberam denúncia anônima, repleta de detalhes e informações, se deslocaram para endereço do acusado e adentraram ao prédio mediante autorização de um morador, sem arrombamento ou qualquer violação, conforme Link 2, constante na petição jungida ao evento 106. 



    Por conseguinte, o ingresso no apartamento do acusado se deu após autorização da própria genitora do acusado, a qual atendeu os policiais após baterem à porta e os convidou para que entrassem, enquanto chamava o acusado, ao passo que não há que se falar em violação de domicílio, tampouco de que a genitora do acusado não era a responsável pelo imóvel e não tinha legitimidade para permitir a entrada dos policiais. 



    É indubitável que havia aparência de que a genitora do acusado tinha legitimidade para autorizar o ingresso no imóvel, pois abriu a porta e convidou os policiais para entrarem, de modo que a circunstância fática se manifestou como verdadeira e, ante a boa-fé dos policiais e da situação de flagrância, o ingresso na residência há de ser considerado legítimo, sobretudo ante a ausência de provas da violação alegada. 



    Além do mais, a posse de armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, é modalidade de crime permanente e admite prisão em flagrante sem a necessidade de autorização judicial para tanto, especialmente porque, enquanto o agente estiver na posse da arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, permanece em flagrante delito. 



    Nesse sentido, é o artigo 303, do Código de Processo Penal, assim: 



    Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 



    Naturalmente, estando o agente em situação de flagrância, a prisão em flagrante pode ser efetuada não somente por autoridade pública, mas por qualquer pessoa do povo, sem maiores formalidades, conforme determina o artigo 301, do Código de Processo Penal, assim: 



    Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 



    Sobre a prisão em flagrante decorrente da prática de crimes permanentes, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido: 



    […]



    Inobstante, os policiais, em seu múnus público, gozam da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade de seus atos, conferida pelo ordenamento jurídico, materializada na fé pública, ao passo que, referida presunção somente é afastada quando apresentadas provas robustas da suposta violação, de maneira que, até que se prove o contrário, seus atos presumem-se verdadeiros. 



    A relativização da fé pública pressupõe a existência de prova em contrário, seja testemunhal ou material, o que não é o caso dos autos, sobretudo ante a manifesta ausência de provas no sentido de demonstrar a alegada violação aventada pela Defesa. Ademais, é inconteste que as versões apresentadas pelos policiais se coadunam com os elementos indiciários constantes no Inquérito Policial, de forma que ratificam a legalidade da prisão e das apreensões, portanto, não acolho as preliminares aventadas pela Defesa. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Isso porque, em se tratando de delito de posse de arma de fogo e munições, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Cite-se, como ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016) 



    A mesma orientação vem sendo adotada por esta CORTE em julgados recentes: ARE 1488114 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29/05/2024; RHC 208295 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 23/02/2024; RE 1447070 AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11/10/2023 e HC 202040 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30/09/2021. Este último registra a seguinte ementa: 



    “[...] 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. […] 



    Em conclusão, as c